Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-16.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. VIABILIDADE. ABALO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de interposição. 1.1. Súmula n. 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha contaminado irremediavelmente o julgamento do Júri. 2.1. Não se acolhe alegação de nulidade se inexiste registro de impugnação na ata da sessão de julgamento, não se vislumbrando, ademais, vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. Não se cogita de contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença e das respostas dadas aos quesitos formulados.

4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório.

5. O abalo econômico provocado pelo crime de homicídio na família da vítima, provedora do lar, é circunstância que pode ser utilizada como fundamento para exasperar a pena-base com fulcro nas consequências do delito.

6. Recurso conhecido e não provido.